Tribunal: TJDFT
Processo: 0746752-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR EM CONFORMIDADE COM OS ARTS. 1.694 E 1.703, DO CÓDIGO CIVIL. PEDIDOS DE MAJORAÇÃO E REDUÇÃO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMANDA DE CARÁTER ESTIMATIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Alimentos. Dever dos genitores. Fixação. Proporção. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil. Constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Para a manutenção dos filhos, os pais separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
2 – Pedidos de majoração e redução do encargo. Não cabimento. Revelam-se descabidos os pedidos de majoração e redução do encargo alimentar definitivo, pleiteados pelas partes, quando demonstrado que a sentença recorrida, ao defini-los, considerou adequadamente as necessidades do alimentante.
3 – Ação de alimentos. Condenação em valor inferior ao descrito na inicial. Sucumbência recíproca. Não ocorrência. Os alimentos fixados em valor inferior ao pleiteado na exordial não implicam em sucumbência recíproca, porquanto o referido valor tem caráter unicamente estimativo.
4 – Recurso de apelação do réu conhecido e não provido. Recurso de apelação da autora conhecido e parcialmente provido, quanto à sucumbência. Sentença parcialmente reformada.